Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE GRAVE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, TAMPOUCO DE PATENTE DESCASO OU DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pela requerente contra sentença de procedência parcial dos pedidos, na qual condenada a requerida à devolução em dobro dos valores pagos a mais nos meses de junho e julho/2019 (total de R$ 173,16). Insurgência recursal cinge-se à reparação por danos extrapatrimoniais pelas cobranças a maior e pela suposta suspensão da linha telefônica por 24 horas.
II. É certo que o consumidor tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório, cuja concessão, no entanto, decorre de ato do juiz, e exige não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII).
III. A providência não alcança, pois, as situações fáticas em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como no caso concreto.
IV. Com efeito, a par dos documentos colacionados pela consumidora (cobranças a maior e cópia de tela de celular a evidenciar a ativação de plano de mensagens não contratado) se mostrarem insuficientes a comprovação de que a consumidora ficou temporariamente com a linha de celular suspensa, não se pode desconsiderar que a mera cobrança a mais da fatura telefônica, por dois meses (R$ 67,74 em junho/2019 e R$ 98,82 em julho de R$ 2019, enquanto a mensalidade do plano era de R$ 39,99), não respalda a condenação por danos extrapatrimoniais, por demandarem grave afetação aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
V. Ademais, não há evidências de patente descaso, de descontrole financeiro ou de restrição de crédito, de sorte que a situação vivenciada pela recorrente não supera os limites do mero dissabor. No ponto, destaca-se que; (i) a consumidora informa que a ligação e a oferta do novo plano ocorreram em maio/2019; (ii) não se dessume da gravação a expressa recusa à adesão (ligação interrompida; consumidora relatou ao PROCON que “o sim que ela disse foi referente à pergunta se estava entendendo o plano que estava sendo oferecido”); (iii) a consumidora não teria tentado novo contato com a empresa na ocasião; (iv) o registro de reclamação no PROCON ocorreu em 24.05.2019, anteriormente à data de protocolo de atendimento na empresa de telefonia (datado de 16.07.2019); (v) os benefícios (aumento da franquia, acesso às redes sociais, entre outros) do plano implementado teriam sido disponibilizados nos meses de cobrança (valores ora restituídos em dobro); (vi) a reativação do plano e valores anteriormente contratados ocorreu em agosto/2019; (vii) e foram colacionadas evidências de que os fatos tenham gerado consequências mais gravosas e duradouras à consumidora.
VI. Confirma-se, pois, a conclusão jurídica de improcedência dos danos morais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).